Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO AJUSTE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se a ação monitoria em fase de conhecimento, de modo que não há previsão para a incidência subsidiária das regras do processo de execução, tal como o art. 922 do CPC. 1.1.A suspensão processual aplicável ao processo de conhecimento circunscreve-se ao art. 313, II, do CPC, cujo prazo não poderá ser superior a seis meses, como dispõe o §4o do art. 313 do CPC. 1.2. No caso em análise, o acordo extrajudicial celebrado pelas partes tem previsão de que seja efetuado em sessenta meses, não sendo possível permanecer os autos em suspensão até o final da avença, uma vez que ultrapassa o limite máximo permitido por lei para fins de suspensão do processo.
2. A celebração de acordo extrajudicial pelas partes, anteriormente ao aperfeiçoamento da relação processual, isto é, antes da citação, e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do CPC. Sentença mantida.
3. Apelação cível conhecida e não provida.